Tribunal: TJES
Processo: 5001894-24.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO LIMINAR DO TRIBUNAL PLENO. REMISSÃO A DECISÕES DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. CASO-PILOTO JÁ JULGADO. NÃO CABIMENTO.

1.O IRDR possui natureza jurídica de incidente processual e a competência de julgamento de pedido de liminar é do egrégio Tribunal Pleno.

2.A remissão a julgados de outros tribunais não é adequada à finalidade de demonstrar risco à segurança jurídica e à isonomia.

3.Quando o caso-piloto já foi julgado, não cabe a suscitação de IRDR, conforme sólida jurisprudência do STJ.

4. Incidente processual não admitido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por DEBORAH GUIMARÃES PINTO com pedido de tutela de urgência. Segundo aduz a suscitante “O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem por escopo a uniformização do entendimento deste Eg. Tribunal em relação a matéria de cunho jurídico discutida em incontáveis feitos, referente à necessidade de anulação do Acórdão que conhece dos embargos declaratórios, denegando-lhes provimento, ao requerimento concernente à concessão da justiça gratuita para a Suscitante, uma vez que essa é arrimo de família de tem uma renda familiar líquida de quantia baixo de 10 salários mínimos mensais”.

Conforme se pode deduzir de sua apresentação, a suscitante se insurgiu contra o Acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Sodalício que negou à suscitante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Para fundamentar o cabimento e a procedência do mérito do incidente, a suscitante junta julgados das mais variadas Cortes da Justiça brasileira, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (TJ/ES), além de colacionar, na petição inicial, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e outro do Tribunal de Justiça do Amapá.

Basicamente, entende a suscitante ser devida a assistência judiciária gratuita para pessoas que tenham renda líquida mensal inferior a dez salários mínimos.

Pede antecipação dos efeitos da tutela e a suspensão dos processos que versam sobre a mesma controvérsia
antes do juízo de admissibilidade
(pedido constante no item “b” da petição inicial), além da fixação de tese a “SE RECONHECER A FORÇOSA NULIDADE DE TODAS AS DECISÕES, QUE DENEGAREM A JUSTIÇA GRATUITA A QUEM APRESENTE PROVA DE QUE RECEBE REDIMENTO LÍQUIDO MENSAL, INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.”.

Em despacho de
Id 5372416
, determinei a intimação da suscitante para esclarecer a juntada de julgados de diversos tribunais ao redor do País. A petição de esclarecimento foi devidamente juntada (
Id 4816083
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa fixar a tese de que têm direito à assistência judiciária gratuita aqueles que auferem renda mensal líquida inferior a dez salários mínimos. A suscitante junta uma série de julgados de tribunais de outros estados da federação, além do STJ e pede concessão de tutela antecipada antes mesmo de julgamento da admissibilidade do presente IRDR.

Passo à fundamentação de meu entendimento sobre o caso.

1. DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM IRDR

É firme o entendimento de que a competência para processo e julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça é do Tribunal Pleno. O fundamento legal e regimental dessa afirmação está no artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o artigo 205 do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Reproduzo-os abaixo para fins de maior clareza.

Código de Processo Civil:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

RITJES:

Art. 205 - O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

O juízo de admissibilidade está incluído na inteligência dos dispositivos acima transcritos, o que se deduz do §4º do artigo 205 do RITJES:

§4º Após a distribuição, o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

A curiosidade do presente caso está no fato de a suscitante pleitear a antecipação dos efeitos da tutela antes mesmo do juízo de admissibilidade, situação bastante peculiar.

Antes de apreciar o pedido da tutela antecipada, deve-se esclarecer a quem compete julgá-la. Seria o Pleno ou o Relator de forma monocrática?

O Diploma Processual Civil estabelece no artigo 932, II que ao Relator compete apreciar os pedidos de tutela antecipada nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Apesar de, em um primeiro momento, haver a sugestão da incidência de tal dispositivo ao presente cenário, em uma análise mais minuciosa, nota-se não ser o caso. Isso porque o IRDR claramente não possui natureza jurídica de recurso, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade. No entanto, resta saber se é o caso de “processos de competência originária do tribunal”.

É sabido que o IRDR é suscitado perante o Tribunal de Justiça, o que, aparentemente, parece se amoldar à hipótese da parte final do inciso II do artigo 932, CPC. No entanto, tal aparência se revela impertinente quando nos voltamos para a natureza jurídica do IRDR.

Afinal, trata-se de um processo incidental ou de um incidente processual?

Se fosse o caso de processo incidental, certamente estaríamos diante de uma hipótese perfeitamente amoldável à parte final do dispositivo transcrito. Contudo, o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que se trata de um
incidente processual coletivo.
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, trata-se de “um
pequeno procedimento
inserido no contexto de um procedimento maior”. Esse “procedimento maior” diz respeito ao rito processual da ação que visa resolver a questão principal.

Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“O remédio destina-se a resolver incidentalmente, questão relevante para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. É o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão ou cassação da assistência judiciária gratuita, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, com a arguição de inconstitucionalidade, com a remoção do inventariante, com a exibição de documento ou a produção antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares.”

Não se trata, portanto, de um
novo processo
, mas sim da instauração de um processamento de questão incidental referente a diversos processos que já estão em curso.

O entendimento da natureza jurídica do IRDR como incidente processual coletivo, além de respaldo doutrinário, já ganhou os tribunais. Reporto-me, apenas a título de exemplo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possui justamente essa compreensão:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I - A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I), risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II), processo pendente e quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, ainda não tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, § 4º).

II - A natureza jurídica do IRDR é de incidente processual coletivo, suscitado perante o tribunal onde se encontra o processo paradigma pendente, com a finalidade de fixar previamente uma tese jurídica a ser aplicada aos casos concretos e abrangidos pela eficácia vinculante da decisão.

III - Demonstrada a proliferação de decisões idênticas sobre a mesma questão de direito em execução fiscal, com o deletério efeito multiplicador de recursos repetitivos, bem como a aplicação de soluções distintas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, deve ser instaurado o incidente para definir a natureza jurídica do encargo de 10% do valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, disciplinada pelo art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 4, de 30.04.94, se pode ser cobrado conjuntamente com a dívida tributária, e se a destinação dos percentuais implica na incompetência funcional da Vara de Execução Fiscal para execução da totalidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV - Admitido o processamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJDF, IRDR 20160020134714IDR [0014857-26.2016.8.07.0000], Rel. Des. José Divino)

Por se tratar de
incidente processual
de natureza coletiva, temos por imperativa a conclusão de não ser o caso de incidência do artigo 932, II do Código de Processo Civil.
Não há, no IRDR, nenhum processo de competência originária do Tribunal
.

Disso decorre que o Relator não possui poderes para apreciar de forma monocrática o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela suscitante, como seria se fosse o caso de recurso ou de processos de competência originária deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, uma vez que a competência do processo e julgamento do IRDR é do Tribunal Pleno, entendo também ser sua a competência para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sendo assim, parece-me não se sustentar o pleito formulado pela suscitante de que o pedido da tutela antecipada seja apreciado antes do juízo de admissibilidade do IRDR. Não enxergo outra razão de ser na formulação da questão nessa ordem (primeiro a tutela antecipada e depois a admissibilidade) a não ser diante da possibilidade da concessão da tutela antecipada pelo Relator, de forma monocrática.

Como a legislação não confere tais poderes ao Relator, tanto a admissibilidade quanto a antecipação dos efeitos da tutela deverão ser apreciados pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, não havendo motivo para que esta seja apreciada antes daquela.

Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado no item “b” dos pedidos da exordial.

Passo, assim, a apreciar a admissibilidade do presente IRDR.

2.DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE IRDR

O IRDR possui dois requisitos cumulativos de admissibilidade, dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Os requisitos, além de cumulativos, são complementares em sua inteligência. A repetição de processos com a mesma controvérsia pode gerar uma miríade de decisões judiciais divergentes, o que, por sua vez, poria em risco a isonomia e a segurança jurídica.

A suscitante colaciona uma série de julgados de outros estados da federação, em vista de sustentar os requisitos de cabimento do IRDR. No entanto,
este Egrégio Tribunal só tem o condão de evitar a proliferação de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito caso o debate se dê sob sua jurisdição
.

Em outras palavras, a tese eventualmente firmada por este Colendo Tribunal não teria nenhuma força vinculativa em relação às causas processadas perante os tribunais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dentre outros. No máximo, poder-se-ia falar em eficácia persuasiva. Mas a
ratio
do IRDR não comporta o que é sustentado pela suscitante.

Não é outro o magistério de Luiz Guilherme Marinoni sobre o tema:

“O art. 977 do CPC deixa claro que a competência para processar e julgar questão prejudicial posta no incidente é do tribunal - de Justiça, Regional Federal ou do Trabalho -, seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da interposição do recurso de apelação.”

(L.G. MARINONI. I
ncidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente
)

Como se pode ver, por uma questão lógica, as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR, seja em primeira ou em segunda instância.

Ao contrário disso, a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais, o que não guarda nenhuma pertinência com o incidente ora processado - além de descaracterizar o requisito de cabimento do IRDR constante no inciso I do artigo 976 do Código de Processo Civil.

A suscitante confirma a referida descaracterização do requisito na redação da própria exordial, deixando claro que seu real intuito é a reforma do Acórdão da 1ª Câmara Cível. No trecho que reproduzo abaixo, ela afirma que o referido julgado é posicionamento isolado em face de precedentes do TJ/ES que possuem entendimento diferente. São palavras da suscitante:

Na contramão deste isolado posicionamento, contudo, precedentes do TJES que sedimentaram entendimento diverso, no sentido de ser indiscutivelmente nulo o Acórdão que não deu provimento aos declaratórios, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como e, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indeferir a concessão da justiça gratuita à Suscitante, em que essa figura como parte autora nos respectivos autos, haja vista que essa aufere renda liquida [sic] proveniente de posentadoria [sic], inferior a 10 salários mínimos mensais, conforme relação abaixo disposta, juntamente como o pedido de juntada dos respectivos arquivos, em anexos:

Se se trata de posicionamento isolado, conforme afirmado pela própria suscitante, não vejo como ser possível se falar em
efetiva repetição de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, ensejando situação capaz de pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica
.

Isso já seria mais do que suficiente para demonstrar não ser cabível o IRDR. Mas o presente caso ainda guarda uma peculiaridade que descaracteriza cabalmente a admissibilidade deste incidente processual coletivo.

Como já relatado, este IRDR foi suscitado em Agravo de Instrumento. No entanto, a suscitante traz aos autos a informação de que o referido recurso já foi julgado e em face do Acórdão foram opostos embargos de declaração.

“. Como se demonstrará em maiores detalhes adiante, a Col. 1.ª Câmara Cível deste Tribunal proferiu recente acórdão nos autos do Agravo de Instrumento que origina o presente incidente - ID 4164988 , recusando-se a concessão da justiça gratuita à Suscitante, sob o fundamento de não acolhimento de embargos declaratórios ID 4174352, com consequente manutenção decisum proferido, no Acordão ID 3845939, que indeferiu os Embargos de Declaração ID 3372656, , em tese, sem a correta fundamentação, sendo violado , em todos os respectivos Acórdãos nos Embargos de Declaração opostos no processo em epígrafe, o art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como o art. 11 do CPC, o art. 93, IX, da Constituição Federal, os quais trouxeram prejuízos à parte embargada, com o não provimento da manutenção da devida justiça gratuita à Suscitante, concedida no processo principal, de forma objetiva, tanto pela Juíza de Direito Maria do Céu Pitanga, então titular da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha, quanto pelo Juiz de Direito M ́rio da Silva Nunes Neto, então, com substituto da Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual não é cabível a instauração de IRDR quando já julgado o mérito do processo-piloto, mesmo que pendentes embargos declaratórios. É o que ficou decidido no AREsp 1470017-SP disponível no Informativo 658 da Corte Superior:

Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1470017-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019 (Info 658)

Por força de todos esses fundamentos, é imperativa minha conclusão pelo não cabimento do incidente ora apreciado e, por isso, entendo por NÃO ADMITIR o presente IRDR.

Diante da inadmissibilidade deste IRDR, restam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ESTEVAM BARVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, tenho impedimento averbado.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

21/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo ínclito Relator, no sentido de NÃO ADMITIR o presente IRDR.

Outrossim, diante da inadmissibilidade deste IRDR, julgar prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, abstenho-me de votar.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
04/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, também voto no sentido de acompanhar o Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa fixar a tese de que têm direito à assistência judiciária gratuita aqueles que auferem renda mensal líquida inferior a dez salários mínimos. A suscitante junta uma série de julgados de tribunais de outros estados da federação, além do STJ e pede concessão de tutela antecipada antes mesmo de julgamento da admissibilidade do presente IRDR.

Passo à fundamentação de meu entendimento sobre o caso.

1. DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM IRDR

É firme o entendimento de que a competência para processo e julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça é do Tribunal Pleno. O fundamento legal e regimental dessa afirmação está no artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o artigo 205 do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Reproduzo-os abaixo para fins de maior clareza.

Código de Processo Civil:

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno
dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

RITJES:

Art. 205 -
O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil
, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

O juízo de admissibilidade está incluído na inteligência dos dispositivos acima transcritos, o que se deduz do §4º do artigo 205 do RITJES:

§4º Após a distribuição,
o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente
, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

A curiosidade do presente caso está no fato de a suscitante pleitear a antecipação dos efeitos da tutela antes mesmo do juízo de admissibilidade, situação bastante peculiar.

Antes de apreciar o pedido da tutela antecipada, deve-se esclarecer a quem compete julgá-la. Seria o Pleno ou o Relator de forma monocrática?

O Diploma Processual Civil estabelece no artigo 932, II que ao Relator compete apreciar os pedidos de tutela antecipada nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Apesar de, em um primeiro momento, haver a sugestão da incidência de tal dispositivo ao presente cenário, em uma análise mais minuciosa, nota-se não ser o caso. Isso porque o IRDR claramente não possui natureza jurídica de recurso, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade. No entanto, resta saber se é o caso de “processos de competência originária do tribunal”.

É sabido que o IRDR é suscitado perante o Tribunal de Justiça, o que, aparentemente, parece se amoldar à hipótese da parte final do inciso II do artigo 932, CPC. No entanto, tal aparência se revela impertinente quando nos voltamos para a natureza jurídica do IRDR.

Afinal, trata-se de um processo incidental ou de um incidente processual?

Se fosse o caso de processo incidental, certamente estaríamos diante de uma hipótese perfeitamente amoldável à parte final do dispositivo transcrito. Contudo, o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que se trata de um
incidente processual coletivo.
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, trata-se de “um
pequeno procedimento
inserido no contexto de um procedimento maior”. Esse “procedimento maior” diz respeito ao rito processual da ação que visa resolver a questão principal.

Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“O remédio destina-se a resolver incidentalmente, questão relevante para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. É o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão ou cassação da assistência judiciária gratuita, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, com a arguição de inconstitucionalidade, com a remoção do inventariante, com a exibição de documento ou a produção antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares.”

Não se trata, portanto, de um
novo processo
, mas sim da instauração de um processamento de questão incidental referente a diversos processos que já estão em curso.

O entendimento da natureza jurídica do IRDR como incidente processual coletivo, além de respaldo doutrinário, já ganhou os tribunais. Reporto-me, apenas a título de exemplo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possui justamente essa compreensão:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I - A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I), risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II), processo pendente e quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, ainda não tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, § 4º).

II - A natureza jurídica do IRDR é de incidente processual coletivo, suscitado perante o tribunal onde se encontra o processo paradigma pendente, com a finalidade de fixar previamente uma tese jurídica a ser aplicada aos casos concretos e abrangidos pela eficácia vinculante da decisão.

III - Demonstrada a proliferação de decisões idênticas sobre a mesma questão de direito em execução fiscal, com o deletério efeito multiplicador de recursos repetitivos, bem como a aplicação de soluções distintas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, deve ser instaurado o incidente para definir a natureza jurídica do encargo de 10% do valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, disciplinada pelo art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 4, de 30.04.94, se pode ser cobrado conjuntamente com a dívida tributária, e se a destinação dos percentuais implica na incompetência funcional da Vara de Execução Fiscal para execução da totalidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV - Admitido o processamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJDF, IRDR 20160020134714IDR [0014857-26.2016.8.07.0000], Rel. Des. José Divino)

Por se tratar de
incidente processual
de natureza coletiva, temos por imperativa a conclusão de não ser o caso de incidência do artigo 932, II do Código de Processo Civil.
Não há, no IRDR, nenhum processo de competência originária do Tribunal
.

Disso decorre que o Relator não possui poderes para apreciar de forma monocrática o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela suscitante, como seria se fosse o caso de recurso ou de processos de competência originária deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, uma vez que a competência do processo e julgamento do IRDR é do Tribunal Pleno, entendo também ser sua a competência para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sendo assim, parece-me não se sustentar o pleito formulado pela suscitante de que o pedido da tutela antecipada seja apreciado antes do juízo de admissibilidade do IRDR. Não enxergo outra razão de ser na formulação da questão nessa ordem (primeiro a tutela antecipada e depois a admissibilidade) a não ser diante da possibilidade da concessão da tutela antecipada pelo Relator, de forma monocrática.

Como a legislação não confere tais poderes ao Relator, tanto a admissibilidade quanto a antecipação dos efeitos da tutela deverão ser apreciados pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, não havendo motivo para que esta seja apreciada antes daquela.

Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado no item “b” dos pedidos da exordial.

Passo, assim, a apreciar a admissibilidade do presente IRDR.

2.DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE IRDR

O IRDR possui dois requisitos cumulativos de admissibilidade, dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Os requisitos, além de cumulativos, são complementares em sua inteligência. A repetição de processos com a mesma controvérsia pode gerar uma miríade de decisões judiciais divergentes, o que, por sua vez, poria em risco a isonomia e a segurança jurídica.

A suscitante colaciona uma série de julgados de outros estados da federação, em vista de sustentar os requisitos de cabimento do IRDR. No entanto,
este Egrégio Tribunal só tem o condão de evitar a proliferação de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito caso o debate se dê sob sua jurisdição
.

Em outras palavras, a tese eventualmente firmada por este Colendo Tribunal não teria nenhuma força vinculativa em relação às causas processadas perante os tribunais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dentre outros. No máximo, poder-se-ia falar em eficácia persuasiva. Mas a
ratio
do IRDR não comporta o que é sustentado pela suscitante.

Não é outro o magistério de Luiz Guilherme Marinoni sobre o tema:

“O art. 977 do CPC deixa claro que a competência para processar e julgar questão prejudicial posta no incidente é do tribunal - de Justiça, Regional Federal ou do Trabalho -,
seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da interposição do recurso de apelação.
”

(
L.G. MARINONI
. I
ncidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente
)

Como se pode ver, por uma questão lógica, as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR, seja em primeira ou em segunda instância.

Ao contrário disso, a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais, o que não guarda nenhuma pertinência com o incidente ora processado - além de descaracterizar o requisito de cabimento do IRDR constante no inciso I do artigo 976 do Código de Processo Civil.

A suscitante confirma a referida descaracterização do requisito na redação da própria exordial, deixando claro que seu real intuito é a reforma do Acórdão da 1ª Câmara Cível. No trecho que reproduzo abaixo, ela afirma que o referido julgado é posicionamento isolado em face de precedentes do TJ/ES que possuem entendimento diferente. São palavras da suscitante:

Na contramão deste isolado posicionamento, contudo, precedentes do TJES que sedimentaram entendimento diverso, no sentido de ser indiscutivelmente nulo o Acórdão que não deu provimento aos declaratórios
, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como e, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indeferir a concessão da justiça gratuita à Suscitante, em que essa figura como parte autora nos respectivos autos, haja vista que essa aufere renda liquida
[sic]
proveniente de posentadoria
[sic]
, inferior a 10 salários mínimos mensais, conforme relação abaixo disposta, juntamente como o pedido de juntada dos respectivos arquivos, em anexos:

Se se trata de posicionamento isolado, conforme afirmado pela própria suscitante, não vejo como ser possível se falar em
efetiva repetição de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, ensejando situação capaz de pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica
.

Isso já seria mais do que suficiente para demonstrar não ser cabível o IRDR. Mas o presente caso ainda guarda uma peculiaridade que descaracteriza cabalmente a admissibilidade deste incidente processual coletivo.

Como já relatado, este IRDR foi suscitado em Agravo de Instrumento. No entanto, a suscitante traz aos autos a informação de que o referido recurso já foi julgado e em face do Acórdão foram opostos embargos de declaração.

“. Como se demonstrará em maiores detalhes adiante, a Col. 1.ª Câmara Cível deste Tribunal proferiu recente acórdão nos autos do Agravo de Instrumento que origina o presente incidente - ID 4164988 , recusando-se a concessão da justiça gratuita à Suscitante,
sob o fundamento de não acolhimento de embargos declaratórios ID 4174352, com consequente manutenção decisum proferido, no Acordão ID 3845939, que indeferiu os Embargos de Declaração ID 3372656, , em tese, sem a correta fundamentação, sendo violado , em todos os respectivos Acórdãos nos Embargos de Declaração opostos no processo em epígrafe
, o art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como o art. 11 do CPC, o art. 93, IX, da Constituição Federal, os quais trouxeram prejuízos à parte embargada, com o não provimento da manutenção da devida justiça gratuita à Suscitante, concedida no processo principal, de forma objetiva, tanto pela Juíza de Direito Maria do Céu Pitanga, então titular da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha, quanto pelo Juiz de Direito M ́rio da Silva Nunes Neto, então, com substituto da Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual não é cabível a instauração de IRDR quando já julgado o mérito do processo-piloto, mesmo que pendentes embargos declaratórios. É o que ficou decidido no
AREsp 1470017-SP disponível no Informativo 658 da Corte Superior:

Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração.

STJ
. 2ª Turma.
AREsp 1470017-SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019
(Info 658)

Por força de todos esses fundamentos, é imperativa minha conclusão pelo não cabimento do incidente ora apreciado e, por isso, entendo por NÃO ADMITIR o presente IRDR.

Diante da inadmissibilidade deste IRDR, restam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

7 de novembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)